Tribunal: TJDFT
Processo: 0017311-20.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0017311-20.2009.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: FERNANDO PIMENTA PORTILHO, ISMAEL PIMENTA PORTILHO D E S P A C H O Vistos, etc. Os recorrentes foram intimados a comprovar o atendimento aos requisitos necessários à concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 566.471. Por meio da petição de id 73443014, requereram a dilação do prazo para o cumprimento integral da determinação constante do despacho de id 7212873. Diante das razões apresentadas, DEFIRO o pedido de dilação de prazo, nos termos requeridos. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator